Tribunal: TJMT
Processo: 1038804-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038804-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVANTE), ARTHUR FABIANO GARCIA E SILVA - CPF: 944.857.981-00 (AGRAVADO), STHEFANY DOURADO LEAL - CPF: 858.621.375-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO CONHECIDA
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
REATIVAÇÃO DE CANAL NA PLATAFORMA YOUTUBE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DAS
VIOLAÇÕES ÀS POLÍICAS DE USO
.
CANAL MONETIZADO. RISCO DE DANO À ATIVIDADE PROFISSIONAL.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FUTURAS SANÇÕES
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de canal pessoal do autor na plataforma YouTube, com retorno da funcionalidade
e monetização, vedando novas restrições sem autorização judicial
,
ou sem a observância do devido

processo legal, que garanta o contraditório e a ampla defesa do
consumidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i)
a
ilegitimidade passiva
; e (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva não foi analisada pelo juízo de origem, o que impede seu exame neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
.

4.
A probabilidade do direito está
configurada
na ausência de notificação recente quanto às alegadas violações que ensejaram a suspensão do canal do recorrido.

5.
Os vídeos publicados no canal do agravado reproduziam conteúdos jornalísticos originariamente veiculados em canal de televisão aberta, afastando, em análise preliminar, grave lesão à coletividade de usuários da plataforma.

6
.
A suspensão da conta, que contava com quase 700 mil inscritos e representava a principal fonte de renda do agravado, demonstra o perigo de dano irreparável.

7
.
Es
t
abelecida

ressalva
, contudo,
quanto à possibilidade de
controle de conteúdo pela Google, com a aplicação de eventuai
s sanções
ao usuário, na hipótese de futuras violações às políticas de uso, desde que expedida a devida notificação e observado o contraditório do usuário
.

8
.
A medida é conservatória e reversível, não havendo elementos que sustentem o perigo de dano inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
parcialmente

provido.

Tese de julgamento: “1.
A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida em sede recursal quando não apreciada na origem.
2. A ausência de notificação formal e recente sobre infrações contratuais inviabiliza a desativação de canal por plataforma digital. 3. A interrupção abrupta de canal com relevante alcance e monetização caracteriza risco de dano irreparável, apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2301036-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2247852-36.2022.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
nº
1073311-27.2025.8.11.0041
, movida por Arthur Fabiano Garcia e Silva, determinando
à agravante que reativasse, no prazo de cinco dias, o canal pessoal do agravado na plataforma YouTube, restabelecendo todas as funcionalidades, vídeos e monetizações anteriormente disponíveis, bem como que se abstivesse de impor novas sanções ou restrições ao canal sem prévia autorização judicial, sob pena de multa diári
a.

O agravante alega, inicialmente, sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que não detém responsabilidade jurídica sobre disputas de direitos autorais travadas entre terceiros, limitando-se a cumprir notificações formai
s.

Defende, no mérito, que
a desativação do canal do agravado deu-se por grave e reiterada violação aos Termos de Serviço e às Diretrizes da Comunidade do YouTube, mediante 145 denúncias de infrações autorais promovidas pela emissora TV Cidade Verde, além de outras violações relativas a conteúdo impróprio
. Afirma que
que o procedimento foi conduzido conforme regras previamente aceitas pelo usuário, com mecanismos de defesa assegurados, inexistindo surpresa ou arbitrariedade
.

Assevera que
a concessão da tutela de urgência viola os princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da liberdade contratual, além de inexistirem os requisitos do art. 300 do CP
C.

Requer, ao final, o provimento do recurso,
com a cassação da liminar
agravada.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id.
327617390
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
331199385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

De início, consigna-se que, embora a agravada tenha suscitado preliminar de ilegitimidade passiva, a análise da controvérsia será limitada ao acerto ou
não
da decisão agravada, no que tange o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil
.

A alegação de ilegitimidade sequer foi
submetida à apreciação do

juízo de origem, motivo pelo qual, sob pena de supressão de instância,
não conheço do recurso n
esse
ponto
.

Na origem, o agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, relatando que

manteve, por cerca de seis anos, contrato de prestação de serviços com a TV Cidade Verde, exercendo função jornalística, oportunidade em que criou e desenvolveu canal pessoal na plataforma YouTube com o intuito de ampliar a disseminação do conteúdo investigativo por ele produzido
, que superou
697 mil inscritos
,
e se tornou
importante meio de
sua
sustentação econômica,
pel
a monetização da plataforma
.

Segundo o autor, a utilização do canal ocorria com ciência e incentivo da emissora.

Contudo, em junho de 2025, o canal foi abruptamente desativado pela agravante sob o fundamento de suposta violação de direitos autorais, sem que lhe
tivesse sido oportunizado meios de defesa
.

É cediço que a concessão de tutela de urgência exige a conjugação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ainda ser sopesado o perigo de dano reverso, considerado o impacto da medida sobre a parte adversa.

No caso concreto, a probabilidade do direito
encontra respaldo na ausência de comprovação de que a desativação do canal do agravado tenha sido precedida de notificações formais e recentes quanto às supostas infrações. Embora a agravante alegue a existência de 145 denúncias por violação de direitos autorais, constata-se que
a notificação mais recente enviada
ao usuário data de 2022, ao passo que a suspensão definitiva do canal
foi realizada
apenas em junho de 2025
(id.
326434880
)
.

Esse lapso temporal,
sem qualquer indicativo de advertências ou sanções intermediárias, fragiliza a regularidade do procedimento, violando o princípio do contraditório, mesmo em relações contratuais regidas por cláusulas de adesão e regimentos internos de plataformas digitais
.

Ademais,
os conteúdos veiculados no canal do agravado, segundo o agravante reconhece, foram originariamente transmitidos em canal de televisão aberto, de modo que sua republicação, ainda que eventualmente debatida sob a ótica de direitos autorais, não se
mostra, neste momento, grave lesão à coletividade de usuários da plataforma.

Nesse contexto
, conforme consignado pelo juízo singular:

“
[
...] No que se refere às denúncias de violação de direitos autorais trazidas pela requerida (documentos ID 205091167, 206130083, 206129988, 206129989, 206131593, 206131595, 206131600), tais questões serão devidamente analisadas, quando do julgamento do mérito da causa, após a devida instrução processual e o estabelecimento do contraditório pleno, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, uma análise exaustiva sobre a legitimidade dessas denúncias frente ao contexto apresentado pelo autor.”

No tocante
ao perigo de dano, este se mostra igualmente presente. O canal mantido pelo agravado possuía quase setecentos mil inscritos e constituía, conforme alegado e não infirmado, sua principal fonte de renda, por meio da monetização da plataforma. A suspensão abrupta da conta implica em evidente prejuízo à sua atividade profissional, com impactos financeiros relevantes
.

A alegação de um possível
periculum in mora reverso
não ultrapassa o campo das suposições, sendo certo que a medida liminar deferida possui natureza eminentemente conservatória
e
reversível
, caso novos elementos sejam apresentados ao juízo singular
.

Nesse sentido, da jurisprudência:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CANAL NO YOUTUBE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré, Google Brasil, restabeleça o canal "Podcast Libertai" no YouTube, sob pena de multa diária. A Google alega suspensão legítima do canal por denúncias de direitos autorais, sem notificação prévia ao autor. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do canal do autor pela Google Brasil foi legítima, considerando a ausência de notificação prévia e a alegação de violação de direitos autorais. III. Razões de Decidir. 3. Ausência de indicação de qual conteúdo teria violado direitos autorais, justificando-se o restabelecimento do canal. 4. Probabilidade do direito do autor e urgência da medida, considerando o impacto financeiro da suspensão do canal, que constitui fonte de renda do autor. 5. Necessidade de regulamentação das redes sociais para evitar
violação de direitos dos usuários que não participam da elaboração das regras da plataforma. IV. Dispositivo e Tese. 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação de conteúdo violador justifica o restabelecimento do canal.
2
.

A suspensão de contas sem notificação prévia pode configurar censura prévia e violação de direitos do usuário. Legislação: Lei 12.965/2014, art. 11, 22. Jurisprudência: TJSP, Agravo de Instrumento 2090792-29.2024.8.26 .0000.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23010363320248260000 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Canais no Youtube. Suspensão de contas e vídeos do autor por ter descumprido as diretrizes da ré. Insurgência contra a
r.
decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o restabelecimento dos vídeos e canais. Recorrente que não demonstrou o descumprimento do contrato por parte do agravado e deixou de comprovar que cumpriu os requisitos para as suspensões, como envio de notificações e alertas ao usuário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22478523620228260000 Mauá, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Consigna-se
, por oportuno, que
deve ser resguardado o direito da plataforma
ao
controle de conteúdo do
canal do agravado,
no caso de eventuais violações aos termos de uso,
desde que precedidas da respectiva notificação, garantindo ao usuário o direito d
e defesa
.

Diante do exposto,

conheço parcialmente do recurso e, à parte conhecida,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para consignar expressamente o direito da Google em promover futuras sanções na hipótese de violações aos termos de uso, desde que contemporânea às notificações, garantindo ao usuário
o contraditório e ampla defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025